Tribunal: TCU
Processo: 041.899/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas dos responsáveis irregulares e aplicou-lhes a multa do art. 58, da Lei 8.443/1992. O motivo da condenação decorreu do atestos do recebimento de materiais sem a entrega que permitiu a liquidação fictícia e pagamento antecipado de notas ficais que juntas totalizaram o montante de 5.995.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Sandro Roberto Martins Ferreira e Maria Alice Simões dos Santos contra o Acórdão 3328/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 64); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. notificar da presente decisão os recorrentes e o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército.